Tribunal: TJMT
Processo: 1069128-07.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069128-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IARA FIRMINO DO NASCIMENTO - CPF: 706.235.441-48 (RECORRENTE), GILBERTO BENGUELLA NETO - CPF: 400.372.608-12 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por L.A.M. Folini - ME, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que manteve a sentença de primeiro grau, negando provimento ao recurso interposto pela recorrente Iara Firmino do Nascimento e revogando a gratuidade de justiça em razão do reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

O embargante alega erro material no acórdão, argumentando que, ao deixar de fixar honorários advocatícios, a decisão afirmou equivocadamente que tais honorários já haviam sido fixados no primeiro grau, o que não ocorreu. O embargante requer a correção do erro e a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1069128-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

L.A.M Folini – ME (Mundial Editora)

Embargado(s):

Iara Firmino do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, que deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que tais honorários já teriam sido estabelecidos em primeiro grau, o que, conforme se verifica nos autos, não ocorreu.

A análise do processo revela que, de fato, a sentença de primeiro grau não fixou honorários advocatícios, limitando-se a condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No julgamento do recurso inominado, o acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, mas, equivocadamente, afirmou que os honorários advocatícios já haviam sido fixados, o que configura erro material.

Diante disso, o embargante tem razão em sua pretensão de corrigir tal erro material, devendo ser fixados os honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“7.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há gratuidade de justiça, revogada neste momento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024